Tribunal: TJDFT
Processo: 0001636-87.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO DE BICICLETAS DE DUAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELA SEGUNDA RÉ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DE ATENUANTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 231/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento pessoal realizado pelas duas vítimas na delegacia, confirmado por uma delas na fase judicial, atrelado aos depoimentos da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime, afastando-se, pois, o pleito absolutório formulado pela segunda apelante.
3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que os dois apelantes praticaram o crime de roubo com unidade de desígnios, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles.
4. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter na íntegra a sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, aplicando ao primeiro apelante a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal, e à segunda apelante a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal.